Tribunal: STF
Processo: RHC 65644
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
' HABEAS CORPUS' CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DOS
ARTIGOS 12 E 18, III, DA LEI N. 6.368/76 (LEI ANTI-TÓXICOS).
FUNDAMENTOS DO PEDIDO:
A) INOBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ;
B) NULIDADE DA SENTENÇA POR HAVER FIXADO A PENA-BASE BEM ACIMA DO
MINIMO LEGAL, SEM A NECESSARIA FUNDAMENTAÇÃO;
C) FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO, CONTRA A LEI VIGENTE;
D) DESCABIDA DENEGAÇÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
'WRIT'DENEGAO PELO TRIBUNAL  'A QUO'.
RECURSO DE HABEAS CORPUS COM REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES E  PRELIMINAR
DE NULIDADE DE TAL JULGAMENTO, POR INCOMPETENCIA DA CÂMARA,
RESULTANTE DE PREVENÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OUTRA COM RELAÇÃO
A H.C. DE CO-RÉU.
ALEGAÇÕES REPELIDAS, NO CASO.
R.H.C. IMPROVIDO.